Tribunal: TJBA
Processo: 0000558-72.2014.8.05.0096
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000558-72.2014.8.05.0096

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TICIANO BOAVENTURA FERREIRA, TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: MARIA JOSE RODRIGUES PEREIRA

Advogado(s)
:
MICHEL MACHADO CARDOSO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CASSI. ALEGAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INVIABILIDADE. DEVIDA A INCLUSÃO DE MENOR CUJA GUARDA É DETIDA POR SUA AVÓ, BENEFICIÁRIA DO PLANO. ART. 227 DA CF/88. ARTS. 4º, 7º E 33, §3º DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ECA). SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS, COM FULCRO NO ART. 85, §11 DO CPC/2015. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

0000558-72.2014.8.05.0096
, tendo como Apelante
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
e Apelada

MARIA JOSE RODRIGUES PEREIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2024.

PRESIDENTE

DES.
ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR